Tribunal: TJBA
Processo: 8033915-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033915-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MARINHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS COSTA DE ALENCAR MARINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO OCULAR COM ANTIANGIOGÊNICO. EYLEA. DMRI. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento da autora com o medicamento Eylea (antiangiogênico intravítreo), prescrito para Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento Eylea para tratamento de DMRI sob a alegação de ausência de previsão contratual ou obrigatoriedade legal; (ii) estabelecer se a decisão de primeira instância que concedeu a tutela de urgência merece ser mantida à luz do direito à saúde e da legislação consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiário, impondo interpretação contratual conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato, com vistas à preservação da saúde do consumidor.

4. A recusa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico, necessário à preservação da visão da beneficiária, configura prática abusiva, em violação aos arts. 6º, I, e 51, IV, do CDC.

5. O medicamento Eylea possui registro na Anvisa e integra o rol da ANS desde 2013, sendo o tratamento indicado compatível com as Diretrizes de Utilização Técnica (DUT nº 74), conforme laudo médico anexado aos autos.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o rol da ANS é taxativo mitigado (Tema 1.082), e que cabe à operadora comprovar a existência de alternativa terapêutica eficaz, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O fato de o contrato ser anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 não impede a sua interpretação segundo os princípios do CDC, especialmente quando o tratamento visa proteger direito fundamental à saúde, como decidiu o STF no Tema 123 da repercussão geral.

8. A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência, diante da responsabilidade objetiva do requerente prevista no art. 302 do CPC e da relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento com registro na Anvisa e prescrição médica, incluído no rol da ANS, configura conduta abusiva.

2. A interpretação dos contratos de plano de saúde deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

3. A tutela de urgência para custeio de tratamento essencial à saúde pode ser concedida mesmo que a medida seja irreversível, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, I e III, e 51, IV; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.10.2020 (Tema 123); STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.082); STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; TJES, Apelação Cível 12080194645, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.11.2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.298249-8/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 24.07.2024.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)